Tribunal: CARF
Processo: 10976.720013/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720013/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.688 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
LONAX- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
GERAIS
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto, conforme
determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de
Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720013/2018-62
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-67.851,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário lançado de ofício, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE.
É de se indeferir o pedido de perícia quando contemplam os autos todos os elementos de
prova necessários para a formação da convicção das Autoridades Julgadoras.
Desnecessidade com fulcro no artigo 18 do Decreto 70.235/72.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
EX-TARIFÁRIO/NOTA
COMPLEMENTAR
INDEVIDAMENTE UTILIZADOS.
As lonas plásticas para uso geral comprovadamente produzidas a partir do emprego de
polietileno de baixa densidade-PEBD devem ser classificadas na posição 3920.10,
mostrando-se descabida classificação 3920.20 e notadamente a utilização do ex-tarifário
Ex 01(posição 3920.20.19) ou da NC 39-2 da TIPI 2011(Decreto 7660/11).
PENALIZAÇÃO POR FALTA DE DESTAQUE DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL.
MULTA APLICADA. LEGITIMIDADE.
Constatada a falta de destaque do IPI na nota fiscal de saída, é de se aplicar a multa
prevista no artigo 80 da Lei no 4.502/64. A multa será com cobertura ou sem cobertura a
depender do volume de créditos escriturais considerados legítimos pela Autoridade
Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Em julgamento a exigência contida no auto de infração de fls. 2 a 12, valorada
em R$ 25.240.559,41 entre imposto, multa proporcional e juros de mora.
O Termo de Verificação Fiscal de fls.13 a 18 exibe as razões da autuação:
Conforme visto anteriormente, em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, a
empresa informou que fabrica lonas plásticas de variados tamanhos, espessuras e
colorações, destinadas principalmente à construção civil ou ao uso agrícola. A
classificação fiscal utilizada, obtida diretamente das Notas Fiscais Eletrônicas, foi a de
n° 3920.20.19, com alíquota do IPI igual a 0%. conforme amostragem anexa.
A principal matéria-prima utilizada, ainda segunda a resposta apresentada, é o plástico
reciclado, sem que se detalhasse, contudo, qual o tipo do polímero consumido no
processo de industrialização: polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno, poliuretano,
etc. Além do plástico, são também empregados pigmentos, e, a depender do produto
final, podem ser utilizados dissecantes.
A classificação adotada pelo sujeito passivo, no entanto, não está correta. Vejamos a
descrição da posição 3920. constante da NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul:
"3920 - Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas deforma semelhante a outras
matérias."
Quanto à posição, não há o que se discutir: as lonas plásticas enquadram-se
perfeitamente na descrição da posição acima.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

No entanto, a subposição 3920.20 restringe o material dos quais são compostos os
produtos desta posição:
3920.20 - De polímeros de polipropileno "No entanto, da análise das notas fiscais de
entradas registradas na EFD - Escrituração Fiscal.
No entanto, da análise das notas fiscais de entradas registradas na EFD, das quais
anexamos ao presente uma pequena amostra dos DANFEs1, verificam-se tão somente
aquisições de insumos de plásticos classificados nas posições 3901 (Polímeros de
Etileno, em formas primárias), 3907 (Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas,
em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros
poliésteres, em formas primárias) e 3915 (Desperdícios, resíduos e aparas, de plástico).
Não foi encontrada nenhuma nota de entrada relativa a aquisições de polímero de
propileno (posição 3902), de que trata a subposição 3920.20.
Portanto, incorreta a classificação fiscal adotada.
Ainda que abandonássemos por instantes as Regras de Interpretação do Sistema
Harmonizado, para nos concentrarmos diretamente na escolha pelo sujeito passivo da
NCM 3920.20.19 ("Outras"), veremos que esta é sobremaneira esdrúxula. Como não há
qualquer indicação de Ex nas notas fiscais de saídas, a única justificativa para que se
adote a alíquota zero para as saídas dos produtos é o cumprimento da exigência contida
na Nota Complementar da TIPI2 39-2, abaixo reproduzida:
"NC (39-2) Fica reduzida a zero a alíquota do imposto incidente sobre o produto
constituído de mistura de plásticos exclusivamente reciclados, com camadas externas
próprias para receber impressões, denominado papel sintético, classificado no código
3920.20.19, quando destinado a impressão de livros e periódicos. "
Evidentemente, pela própria descrição do processo produtivo apresentada pelo sujeito
passivo em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, pode-se perceber que
não há a complexidade necessária para a fabricação dos chamados papéis sintéticos a
partir de plástico reciclado, tecnologia recente que almeja a substituição do papel
tradicional. Ademais, a exigência contida na nota complementar é clara: tais produtos
devem se destinar à impressão de livros e periódicos, enquanto as lonas plásticas e
filmes agrícolas têm, conforme imagens retiradas do site da empresa fiscalizada,
aplicação na construção civil e na agricultura, e residualmente uso doméstico ou
comercial.
Cabe ainda ressaltar que em ação fiscal levada a efeito junto à Lonax em 20 09/2010 foi
apurada a mesma infração e lavrado auto para constituição do crédito tributário relativo
aos anos de 2005 e 2006. consubstanciado no processo administrativo fiscal n°
10976.000023/2010-21. A classificação fiscal adotada naquele procedimento fiscal foi a
3920.10.90. alíquota de 15%, conforme a TIPI aprovada pelo Decreto 4.542/02, vigente
em 2005 e 2006. O Decreto 4.542/02 vigorou até dezembro de 2006 e foi revogado pelo
Decreto 6.006/06, que vigorou de 01/01/2007 a 31/12/2011, tendo sido revogado pelo
Decreto 7.660/11, que se encontra em vigor desde 01/01/2012.
O contribuinte apresentou impugnação ao referido auto de infração que foi considerado
procedente conforme Acórdão n° 09.31.111 proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora. Inconformado, foi
apresentado recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF. Através da Resolução n° 3102-000.269 da I a Câmara da 2a Turma Ordinária, o
julgamento foi convertido em diligência para que fosse providenciada pela DRF/ CON a
produção de laudo pericial acerca do processo produtivo e dos acabados fabricados pelo
sujeito passivo, conforme os critérios determinados pelo CARF.
Conforme Informação Fiscal contida no mencionado processo administrativo, anexa ao
presente processo, foram adotadas todas as providências determinadas pelo CARF,
tendo sido contratada a empresa LAAP - Engenharia. Peritagem, Consultoria e Análise
Ltda para a realização da perícia. Encontra-se anexo o laudo pericial elaborado pela
empresa contratada, cuja conclusão é que a matéria-prima básica utilizada na fabricação
das lonas é o polietileno reciclado, confirmando-se assim o entendimento daquele feito
fiscal de que a classificação das lonas plásticas fabricadas pela Lonax era a 3920.10.90,
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

tributada pelo IPI à alíquota de 15%, conforme a Tabela de Incidência do IPI aprovada
pelo Decreto 4.542/02, vigente em 2005 e 2006.
O citado processo administrativo encontra-se atualmente no CARF aguardando
julgamento.
Conforme verificado na análise das notas fiscais de entrada e de saída e nas informações
prestadas pelo fiscalizado, os produtos por ela fabricados em 2014 - lonas plásticas - são
os mesmos fabricados em 2005 e 2006, assim como a matéria-prima utilizada -
polietileno reciclado. As conclusões do laudo pericial produzido conforme determinado
pelo CARF são integralmente válidas para a situação agora analisada3 , não restando
dúvidas acerca da classificação a ser presentemente adotada, qual seja, 3920.10.99,
ressaltando-se que diferentemente da TIPI em vigor em 2005 e 2006, o item da
classificação na TIPI em vigor em 2014 é 99.
Assim, resta comprovado que a classificação fiscal dos diversos tipos de lona plástica
fabricada pelo contribuinte ora auditado, tendo como matéria-prima o polietileno
(polímero de etileno) é a de n° 3920.10.99, cuja alíquota do IPI no período sob
fiscalização é 15%, conforme Tabela de Incidência do IPI aprovada pelo Decreto n°
7.660/11.
Na planilha "Lançamento de Oficio - IPI", anexa, encontram-se relacionadas todas as
notas fiscais de saídas de lonas emitidas pela LONAX no ano de 2014 (excetuadas as
remessas para industrialização, as devoluções de compras e as remessas para a Zona
Franca de Manaus), contendo data de emissão, n° da nota, CFOP4 , código, descrição e
valor dos produtos, e o imposto devido calculado através da aplicação da alíquota de
15% sobre a base de cálculo. Também listadas, mas na planilha "Créditos Apurados
pela Fiscalização - IPI", encontram-se as notas fiscais de devoluções de vendas, para
fins de cálculo do crédito inerente a estas operações.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
24/09/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 798), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 24/10/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 800),
pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido, com os seguintes requerimentos:
231 - Diante de todo o exposto, requer que seja acolhida a preliminar de
nulidade da decisão recorrida por se referir a outro processo e pelos vícios
quanto ao seu conteúdo.
232 - Pede também que seja acolhida a preliminar de nulidade do auto de
infração, a fim de que o mesmo seja cancelado, tendo em vista a ausência de
laudo válido, diante da imprecisão do laudo pericial que impede o pleno
exercício do direito de defesa, a imprestabilidade do laudo tornando o
lançamento nulo por falta de prova técnica essencial, a qual culminou no
cerceamento de defesa do contribuinte.
233 - No mérito, requer a improcedência total dos lançamentos, demonstrado a
ausência de prova válida para sustentar a classificação fiscal defendida pela
fiscalização e a existência de prova em sentido oposto, que afasta a classificação
fiscal adotada no lançamento tributário ora combatido.
234 - Pela eventualidade, caso mantido o crédito tributário, requer a
improcedência da multa, considerando haver decisão idêntica do CARF do
próprio contribuinte, que afastou a exigência, podendo tal decisão ser
considerada norma complementar nos termos do art. 100 do CTN.
235 - Devendo ainda ser afastada a multa isolada por não ser exigível da
Recorrente destacar no documento fiscal o tributo, quando esta sempre entendeu
serem seus produtos sujeitos a alíquota 0% (inexigibilidade de conduta diversa).
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

236 - Também subsidiariamente, requer seja reconhecido como confiscatório o
percentual de 75% da multa aplicada, devendo haver sua redução para 20%,
como vem reconhecendo os tribunais pátrios.
237 - Requer, ainda, seja apreciado e deferida a utilização, a título de prova
emprestada, dos documentos dos autos do PTA no 13603-001.081/2006-11 e
PTA n. 10976- 000.023/2010-21 e 10976-720.035/2016-61, especialmente,
porque nas últimas sentadas no CARF em relação aos dois últimos processos
mencionados, decidiu-se pela elaboração de mais um Laudo, um parecer técnico
sobre a contraposição entre o Laudo do Dr. Luiz Aurélio e o Laudo do Dr. Hélio
Wiebek, da USP.
238 - Pugna, ainda, autorização para que promova a juntada de amostras de
polietileno e polipropileno, dada a impossibilidade de fazê-lo no peticionamento
eletrônico.
Com o Recurso Voluntário foram anexados os seguintes documentos:
1. Notas Fiscais de Entrada de Aparas;
2. Acórdão do TJSP 001337590.2014.8.26.0224
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
Inicialmente, a defesa arguiu as seguintes preliminares em razões recursais:
(i)
Nulidade da decisão de piso para que a DRJ profira acórdão para o
presente processo;
(ii)
Nulidade do auto de infração, tendo em vista a ausência de laudo válido,
diante da imprecisão do laudo pericial que impede o pleno exercício do direito
de defesa, a imprestabilidade do laudo tornando o lançamento nulo por falta
de prova técnica essencial, a qual culminou no cerceamento de defesa do
contribuinte.
Com relação ao pedido de nulidade da decisão de primeira instância por ter sido
proferida para o processo Administrativo Fiscal no 10976-000.023/2010-21, conforme preambulo
do Acórdão no 09-67.851, sem razão à defesa.
Em que pese o erro material constante do preambulo do acórdão recorrido, ficou
claro no relatório da decisão, bem como na análise dos argumentos de mérito da defesa, que o
ilustre julgador a quo tratou exatamente do lançamento de ofício referente ao presente processo,
inclusive com transcrições do Termo de Verificação Fiscal e excertos da peça de impugnação.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

Portanto, diante da exata compreensão dos fatos analisados pela DRJ, cuja
conclusão foi detidamente contestada em razões recursais, não há que se falar em nulidade da
decisão.
Com relação à preliminar de nulidade do auto de infração, considerando que os
argumentos da defesa abrangem sobre a validade do Laudo Pericial passível de sustentar a
classificação fiscal indicada pela Fiscalização, passo à análise conjunta com o mérito.

3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário no valor R$ 25.240.559,41 (vinte e cinco milhões, duzentos e
quarenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), referente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados, devido nas saídas de lonas plásticas do estabelecimento
e não recolhido, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora; bem como de multa
isolada aplicada no percentual de 75% referente à falta de lançamento do imposto para os
períodos no qual não haveria lançamento do tributo em virtude da cobertura de crédito.
Em síntese, a Recorrente entende que seu produto está classificado no código
NCM 3920.20.19, Ex 01 - Substrato de polipropileno biaxialmente orientado, recoberto em
ambas as faces da folha por camadas de tinta opacificante que propiciam receber as impressões
ofsete seco, calcográfica, tipográfica e vernizes de proteção com cura ultravioleta - que possui
alíquota 0, e que seriam os polímeros de propileno.
Sustenta que o seu material é composto de aparas de polietileno, polipropileno,
PVC, PET e demais plásticos, sendo que a utilização do polietileno (polímero de etileno) virgem
é ínfima. Afirma que para a elaboração do seu produto lona plástica de material reciclado, tem
como matéria-prima fontes diversas: lixo industrial, sacolas plásticas, embalagens de
alimentos, lixos domésticos, ou seja, uma diversidade de lixo plástico.
Por outro lado, a Fiscalização entende que o certo seria o código NCM
3920.10.90, referente aos polímeros de etileno, com alíquota no percentual de 15%.
A divergência, portanto, ocorre entre o tipo de polímero, se de
polipropileno ou de polietileno.
O ilustre julgador de primeira instância concluiu que está correta a
classificação das lonas na posição 3920.10.91 eleita pela Autoridade Fiscal, sendo que a
utilização do ex-tarifário atrelado à posição 3920.20.19 ou mesmo à NC-39-2 é indevida e não
encontra apoio em nenhuma das regras de interpretação do Sistema Harmonizado.
Da análise dos fatos, chama a atenção o argumento da defesa de que restou
comprovado no PAF no 10976.000023/2010-21, que o Laudo Pericial utilizado pela Fiscalização
continha erro na técnica utilizada para avaliação da composição do produto.
Argumentou ainda que a única prova utilizada nesses autos para reclassificar o
produto da Recorrente como sendo de polietileno, foi analisada em outros 03 (três) processos, no
PTA n. 10976.000023/2010-21, que deu origem a referida prova e no PTA n.
10976.7200.35.2016-61, ambos já analisados pelo CARF e com decisão definitiva pela
improcedência do lançamento e o PTA n. 10976.720016/2018-04, analisado pela DRJ, que
também concluiu pela improcedência do Lançamento.
Com relação ao presente processo, constam nos autos os seguintes laudos
técnicos:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

(i) Laudo Técnico do Dr. Joel Jacinto Chaves elaborado a pedido da Recorrente
(fl. 690-708), em 25 de agosto de 2006, para subsidiar a discussão do PTA n.
13603.00.01081/2006-11, utilizado como prova emprestada no presente processo a
pedido da Recorrente por tratar os mesmos fatos que ora se discute, tendo naquele
processo o CARF decidido por anular o lançamento tributário pela prova apresentada
pela Recorrente e falta de prova da Fazenda Pública para realizar a reclassificação
fiscal dos produtos da Recorrente.

(ii) Laudo Técnico do Dr. Luiz Aurélio Alonso (fl. 482-599) elaborado em
diligência determinada pelo CARF nos autos do PTA n. 10976.000023/2010-21,
em 16 de janeiro de 2015, utilizado como prova emprestada pela fiscalização ainda
quando da lavratura do auto de infração. Vale destacar que o Laudo do Dr. Luiz
Aurélio é composto de vários anexos, dentre eles os testes de Espectrometria de
Absorção no Infravermelho/ATR realizados pela empresa Solutech a pedido do Dr.
Luiz Aurélio a fim de atender a diligência.

(iii) Laudo Técnico do Dr. Hélio Wiebeck (fl. 734-772), da USP, elaborado em
setembro de 2016, a pedido da Recorrente, para confrontar as conclusões do
Laudo do Dr. Luiz Aurélio Alonso, nos autos do PTA n. 10976.000023/2010-21. O
Laudo do Dr. Hélio foi acompanhado de testes “às cegas” realizados a pedido da
Recorrente, também no laboratório da Solutech, o mesmo utilizado pelo perito oficial
da SRFB, em que se expos polímeros diferentes (polietileno, polipropileno,
politereflato de etileno - PET, PVC e demais plásticos), ao mesmo teste realizado na
perícia oficial, e o resultado foi sempre que se tratava de polietileno, provando que a
técnica realizada de Espectrometria de Absorção no Infravermelho/ATR era incapaz
de diferenciar polímeros como os encontrados em plásticos reciclados, como os
utilizados pela Recorrente. Além disso, o Dr. Hélio Wiebeck, da USP, realizou testes
de Microscopia Eletrônica de Varredura com EDS Acoplado e testes térmicos
realizado nos produtos da Recorrente, provando que tais produtos são constituídos por
uma mistura de plásticos e não de polietileno, como afirmou a fiscalização, mistura
essa que inclusive sofre variação dependendo da origem do plástico reciclado e da
época do ano em que ele é coletado.

Como acima demonstrado, a classificação fiscal em análise foi objeto de
julgamento
nos
Processo
Administrativos
Fiscais
nos
10976.000023/2010-21,
10976.7200.35.2016-61 e 10976.720016/2018-04.
Considerando os argumentos da defesa, bem como Laudos Periciais acima
destacados, adoto a decisão proferido no PAF no 10976.000023/2010-21, cujo r. voto, de
relatoria do ilustre Conselheiro Walker Araujo peço vênia para reproduzir a título de
fundamentação, o que faço na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/1999:

III – Mérito
III.1 - Da classificação fiscal - Polímero de Etileno x Polímero de Propileno
O cerne do litígio versa em torno da classificação fiscal, atribuída pela
Recorrente, e aquela pela fiscalização.
A Recorrente entende que seu produto está classificado no código NCM
3920.20.19, Ex 01 - Substrato de polipropileno biaxialmente orientado, recoberto em
ambas as faces da folha por camadas de tinta opacificante que propiciam receber as
impressões ofsete seco, calcográfica, tipográfica e vernizes de proteção com cura
ultravioleta - que possui alíquota 0, e que seriam os polímeros de propileno, já a
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

fiscalização entende que o certo seria o código NCM 3920.10.90, que seriam os
polímeros de etileno, com alíquota no percentual de 15%. A divergência, em resumo,
ocorre entre o tipo de polímero, se de propileno ou de etileno.
A Recorrente afirma que o seu material é composto de aparas de polietileno,
polipropileno, PVC, PET e demais plásticos, sendo que a utilização do polietileno
(polímero de etileno) virgem é ínfima.
Cita decisão do acórdão 3201-00.264 em caso similar, onde obteve julgamento
procedente por unanimidade no CARF, e diz que não pode prevalecer a decisão da
DRJ/Juiz de Fora.
Refuta o acórdão utilizado como referencia para o julgamento em primeira
instância e traz trechos de laudo técnico, elaborado pelo perito Joel Jacinto Chaves.
Afirma que para a elaboração do seu produto - lona plástica de material
reciclado - , tem como matéria-prima fontes diversas: lixo industrial, sacolas plásticas,
embalagens de alimentos, lixos domésticos, ou seja, uma diversidade de lixo plástico.
Diz que ante tanta diversidade, existe material de toda a origem— como
polietileno de alta, baixa e média densidade, linear, industrial, polipropileno,
poliestireno e outros polímeros flexíveis, chamados de resinas termoplásticas, não
sendo possível depois de reciclado, a identificação desta mistura.
Explica que, no processo de reciclagem, os produtos são novamente aquecidos
havendo união entre cadeias de polietileno, polipropileno, poliestifeno e outros, sendo
que com o acréscimo de aditivos, protetor UV, tintas e pigmentos, a mistura obtida,
que é o produto final, não pode ser identificada como pretendeu a fiscalização.
Diferentemente é o que conclui a fiscalização, Termo de Verificação Fiscal, fls.
35, que entendeu que o produto é polímero de etileno.
Importante transcrever as referidas classificações, extraídas da tabela TIPI,
anexa ao Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, RIPI/2002, para uma primeira
análise:
CAPÍTULO 39 - PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
Notas
1. Na Nomenclatura, consideram-se plásticos as matérias das posições 39.01 a 39.14
que, submetidas a uma influência exterior (em geral o calor e a pressão com,
eventualmente, a intervenção de um solvente ou de um plastificante), são suscetíveis ou
foram suscetíveis, no momento da polimerização ou numa fase posterior, de adquirir por
moldagem, vazamento, perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma
forma que conservam quando essa influência deixa de se exercer.
(...)
4. Consideram-se copolímeros todos os polímeros em que nenhum motivo monomérico
represente 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
Ressalvadas as disposições em contrário, na acepção do presente Capítulo, os
copolímeros (incluídos os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os
copolímeros em blocos e os copolímeros enxertados) e as misturas de polímeros,
classificam-se na posição que inclua os polímeros do motivo comonomérico que
predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. No sentido da
presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem em uma mesma posição devem ser tomados em conjunto.
Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou misturas
de polímeros, conforme o caso, classificam-se na posição situada em último lugar, na
ordem numérica, entre as que poderiam considerar-se para a sua classificação.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

5. Os polímeros modificados quimicamente, nos quais apenas os apêndices da cadeia
polimérica principal tenham sido modificados por reação química, devem classificar-se
na posição referente ao polímero não modificado. Esta disposição não se aplica aos
copolímeros enxertados.
(...)
10.Na acepção das posições 39.20 e 39.21, os termos chapas, folhas, películas, tiras e
lâminas aplicam-se exclusivamente às chapas, folhas, películas, tiras e lâminas (exceto
as do Capítulo 54) e aos blocos de forma geométrica regular, mesmo impressos ou
trabalhados de outro modo na superfície, não recortados ou simplesmente cortados em
forma quadrada ou retangular, mas não trabalhados de outra forma (mesmo que essa
operação lhes dê a característica de artigos prontos para o uso).
(...)
Notas de Subposições
1. No âmbito de uma posição do presente Capítulo, os polímeros (incluídos os
copolímeros) e os polímeros modificados quimicamente classificam-se de acordo com
as disposições seguintes:
a) quando existir uma subposição denominada Outros ou Outras na série de subposições
em causa:
1o) O prefixo poli precedendo o nome de um polímero específico no texto de uma
subposição (polietileno ou poliamida-6,6 , por exemplo) significa que o ou os
motivos monoméricos constitutivos do polímero designado, tomado em conjunto,
devem contribuir com 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
(...)
3o) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição
denominada Outros ou Outras, desde que esses polímeros modificados
quimicamente não estejam abrangidos mais especificamente em uma outra
subposição.
4o) Os polímeros que não correspondam às condições estipuladas em 1o), 2o) ou 3o)
acima classificam-se na subposição, entre as subposições restantes da série, que inclua
os polímeros do motivo monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro
motivo comonomérico simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de
polímeros que se classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto.
Apenas os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros da série de subposições
em causa devem ser comparados.
b) quando não existir subposição denominada Outros ou Outras na mesma série:
1o) Os polímeros classificam-se na subposição que inclua os polímeros de motivo
monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico
simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto. Apenas os motivos
comonoméricos constitutivos de polímeros da série em causa devem ser comparados.
2o) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição referente ao
polímero não modificado.
As misturas de polímeros classificam-se na mesma subposição que os polímeros obtidos
a partir dos mesmos motivos monoméricos nas mesmas proporções.
(grifos com sublinhados não constam no original)
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

Diante do impasse em relação a classificação do produto, o feito foi convertido
em diligência e do laudo elaborado, retiram-se as respostas aos quesitos, fls. 518 e
seguintes:
5.1. Quesito a: Procede a alegação de que as lonas plásticas que são objeto do
presente processo podem ser fabricados a partir de qualquer matéria plástica
reciclada, como, por exemplo, policloreto de vinila (PVC), polietileno, polipropileno,
politereflalato de etileno (PET)?
Resposta: Não. Pelo o exposto no corpo deste Laudo Pericial e, principalmente das
amostras coletadas e suas análises, concluímos que essas lonas são produzidas a
partir de polietileno PE reciclado de vários graus de qualidade (preto, canela e
cristal), aditivado e pigmentado com "masterbatch" específicos para polietileno - PE.
Notar: na fábrica (almoxarifado) só encontramos aditivos e pigmentos para
polietileno-PE, e não para qualquer outro plástico diferente de polietileno-PE - ver
subcapítulo 2.1 Almoxarifado, deste Laudo Pericial.
5.2. Quesito b: Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, seria correto
concluir que, para a obtenção das características que distinguem os produtos
periciados, seria necessário o emprego de um percentual mínimo de polietileno, virgem
ou reciclado, e, da mesma forma, haveria um máximo percentual para emprego de
outros materiais policloreto de vinila (PVC), polipropileno, politereflalato de etileno
(PET)? Quais seriam os valores correspondentes?
Resposta: Prejudica (sic). A resposta esta prejudicada, pois no Quesito "a", anterior,
respondermos negativamente.
5.3. Quesito c: É possível, a partir de análise química das lonas plásticas fabricadas,
identificar e quantificar os polímeros empregados em sua fabricação? Caso seja
possível, enumerá-los e identificar o percentual empregado.
Resposta: Como já explanado no corpo deste Laudo Pericial, concluirmos que estas
lonas são fabricadas com polietileno-PE reciclado de vários graus de qualidade,
aditivado e pigmentado com "masterbatch" específicos para polietileno PE.
5.4. Quesito d: Seria correto afirmar que o processo de reciclagem propriamente dito
ou qualquer outro processo físico-químico realizado durante a fabricação das lonas
seria capaz de modificar a matéria-prima reciclada a ponto de alterar sua fórmula
química. Por exemplo: o polietileno reciclado poderia transformar-se em polipropileno
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

ou em um outro polímero? Em caso de resposta afirmativa, em qual etapa e por meio
de qual equipamento?
Resposta: Não. Nesse processo usado pela Lonax Ltda, nas extrusoras, há apenas um
amolecimento/ fusão de matéria plástica (polietileno PE), com a mudança da aparência
de grânulos (matéria prima) para filme/lona (produtos acabado). Não há alterações na
fórmula química do produto básico (polietileno PE), nem é esse o objetivo desse
Processo; nem, quimicamente falando, pode ocorrer tal alteração durante esse
Processo (extrusão), em extrusoras "balão".
5.5. Quesito e: Identificar a matéria-prima coletada no local de funcionamento da
empresa pela Fiscalização Federal, indicando a categoria a que pertence, por exemplo,
policloreto de vinila, polietileno, polipropileno, politereflalato de etileno, etc.
Resposta: Como já exposto em todo corpo deste Laudo Pericial, em especial em seu
subcapítulo 4.2. Resultado das Análises, a matéria-prima básica utilizada por essa
empresa (representada pelas amostras coletadas), trata-se de polietileno-PE reciclado,
em sua maioria, maior que 98% = (1.475.000kg), e por polietileno-PE Virgem, em sua
minoria, menor que 2% (= 26.125kg) - ver capítulo 3. Das Quantidades de Produtos,
em especial itens 3.3 e 3.2, respectivamente.
As conclusões daquele laudo foram as seguintes:
"Do acima exposto, de estudos, pesquisas em literaturas e obras de consenso universal,
podemos afirmar:
a) as lonas (filmes) plásticas fabricadas pela empresa Lonax Ltda. são constituídos pela
matéria plástica PolietilenoPE, especialmente aditivado e pigmentado.
b) a matéria prima básica utilizada na produção dessas lonas (filmes) plásticas é o
polietilenoPE
reciclado,
especialmente
aditivado
e
pigmentado
com
"masterbatch"específico para polietilenoPE.
c) essas lonas (filmes) plásticos fabricados por essa empresa são destinados,
atualmente, em sua grande maioria, à plasticultura e "silo" (no solo) para
armazenagem de grãos (agricultura).
Cientificada do Laudo Técnico, a Recorrente apresentou manifestação
contra o trabalho e a metodologia adotada pelo perito para analisar o material
utilizado para fabricação dos produtos sob análise, dentre os quais destaca-se (i)
testes realizados por amostragem, a partir da coleta de materiais reciclados em um
único dia; (ii) a perícia foi realizada em período muito superior a data dos fatos
geradores, o que seria suficiente para afastar as conclusões periciais, considerando
a diferença de material colido em épocas totalmente distantes. Ao final, pleiteou a
concessão de prazo para apresentar análise técnico do laudo pericial, bem como
apresentar novo laudo pericial.
Em 21.07.2017 (fls.637655) a Recorrente protocolou petição questionando
tecnicamente diversos pontos do laudo técnico, principalmente a análise realizada
no produto por meio da utilização da metodologia básica denominada
"Espectrometria de Absorção no Infravermelho/ATRRef ASTM D e D2702, tendo
como referência comparativa a obra FDM ATR/Polymers" que, segundo a
Recorrente não é teste útil para diferenciação e quantificação de polímeros, ou
seja, não se presta para dirimir as questões controvertidas sobre a real composição
do produto. Juntou relatório técnico para corroborar suas alegações às fls.662.
Como não possuía conhecimento técnico necessário para avaliar qual
metodologia é a mais indicada para auferir a correta composição do produto
fabricado pela Recorrente, a antiga composição desta Turma, por ser primordial
para solução do litígio, determinou a conversão do julgamento em diligência para
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

a nomeação de um profissional, escolhido à critério da unidade de origem, para
dirimir a dúvida quanto a metodologia utilizada para análise dos produtos.
Para realização dos trabalhos, foi nomeado o Engenheiro Aloísio Motta
Amorrim que, apresentou Laudo Técnico Pericial, com as seguintes conclusões e
respostas aos quesitos formulados pela Recorrente, a saber:
“(...)
5.9- Não obstante estar certa quanto à matéria prima de seu produto não ser somente
de polietileno, a Lonax classificou incorretamente seus produtos na NCM 3920.20.19
Ex 01, que se destina a: Ex 01— Substrato de propileno biaxialmente orientado,
recoberto em ambas as faces da folha por camadas de tinta opacificante que propiciam
receber as impressões ofsete seco, calcográfica, tipográfica e vernizes de proteção com
cura e ultravioleta (vide pág. 186 de 442, no Anexo 1 a este).
5.10- A Nota Complementar NC (39-2) da TIPI (Anexo I / pág. 179 de 442) também é
específica: NC (39-2)— Fica reduzida a zero a alíquota do imposto incidente sobre o
produto constituído de mistura de plásticos exclusivamente reciclados, com camadas
externas próprias para receber impressões, denominado papel sintético classificado no
código 3920.20..19, Quando destinado à impressão de livros e periódicos. (os grifos
são deste perito).
5.11- Os enunciados acima visam atender ao Mercosul e não têm similaridade com
produto Lonax.
5.12- A classificação escolhida pela Lonax estar incorreta não implica na da DRF estar
correta, mas a classificação fiscal 3920.10.90 indicada pela DRF afigura-se como a
mais adequada no presente caso. É o que se passa a demonstrar nesta perícia indireta
por método analítico-dedutivo.
5.13- Com efeito, mesmo que os produtos Lonax não se componham exclusivamente de
polietileno, este polímero intitula o correspondente código fiscal, à medida que, em
conformidade com as Notas do Capítulo 39 da TIPI, é a matéria prima predominante,
em peso, nos produtos Lonax.
5.14- Tal predomínio na composição das lonas plásticas foi deduzido da análise dos
seguintes itens, onde foram realçados os pontos primordiais que fimdamentam esta
predominância do polietileno:
• Literatura técnica pesquisada, como a contida nos subitens 5.5 e 5.8 retro;
• Parte do Capítulo 39 — Plástico e suas obras, da TIPI - Tabela do IPI (vide Anexo I a
este);
• Objeto Social da Lonax (vide Anexo 2 a este);
• Página "Geomembntna", do site da Lonax (vide Anexo 3 a este);
• Documento "Especificações Técnicas", disponível no site da Lonax (vide Anexo 4 a
este);
• Documento "Manual Técnico", disponível no site da Lonax (vide parte no Anexo 5 a
este);
• ABNT NBR 15352, que, segundo o Manual Lonax, seus produtos atendem (vide Anexo
6);
• ABNT NBR 15560-1 — Filmes plásticos agrícolas para cultivo protegido (Anexo 7 a
este);
• ABNT NBR 15560-2 — Filmes plásticos agrícolas para cultivo protegido (Mexo 8 a
este);
• ABNT NBR 15899— Lonas Plásticas para silagem (Anexo 9).
5.15- Logo, não faz sentido realizar análise laboratorial para identificar de que
matéria é feito um produto perfeitamente normatizado inclusive quanto à sua
composição. Até porque, se o resultado indicar alguma inconformidade com Normas
Técnicas, o que estará errado é o produto e não a Norma.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

6. CONCLUSÕES
Em face do exposto relativamente à perícia indireta (análise de documentos) realizada,
conclui-se que a "metodologia mais indicada para auferir a comia composição do
produto fabricado", é:
Verificar no Contrato Social da Empresa fiscalizada qual o seu
Objeto Social — Vê-se no Anexo 2 a este que o Objeto Social da Lonax é:
"Indústria e Comércio de Lonas Agrícolas";
2. Pesquisar qual(is) Norma(s) Técnica(s) regulamenta(m) o(s)
produto(s) fabricado(s) pda Empresa fiscalizada — No caso da Lonax,
verificou-se que são as Normas Técnicas que formam os Anexos 6 (citada inclusive pela
própria Lonax em seu sita), 7, 8 e 9 a este;
3. Verificar na TIPI (Tabela do IPI), qual a classificação fiscal para
o(s) produto(s) mais compatível com a(s) respectiva(s) Norma(s)
Técnica(s) — Neste caso, posição 3920.10.
7. QUESITOS DA LONAX
7.1- A utilização única da técnica de infravermelho IRTF-ATR para caracterizar,
com alto grau de precisão, a composição química dos polímeros presentes numa
amostra de lona plástica preta, oriunda de material reciclado colhido em lixões, é
válida cientificamente?
- A técnica de infravermelho 1RTF - ATR é válida cientificamente para identificar
um composto ou investigar a composição de uma amostra. Porém, como o produto
Lonax em análise, lona plástica, já tem composição normalizada, a técnica serviria
apenas para controle de qualidade da lona.
7.2- A utilização única da técnica de infravermelho IRTF-ATR, para
caracterizar, com alto grau de precisão, a composição química porcentual de
cada polímero presente numa lona plástica preta, oriunda de material reciclado
colhido em lixões (trata-se de uma mistura (blend) de diferentes polímeros de
composição desconhecida), é válida cientificamente?
- A técnica de infravermelho IRTF-ATR é válida cientificamente, mas não se usada
para caracterizar com alto grau de precisão, a composição química padrão de
material reciclado colhido em lixões.
7.3- O infravermelho IRTF-ATR é uma técnica indicada para caracterização
precisa e incontestável de um filme plástico oriundo de matéria prima reciclada
pós-consumo (embalagens flexíveis oriundas do lixo, aterros e coleta seletiva)?
Estes plásticos apresentam muitas impurezas como areias, argilas, cargas
inorgânicas e pigmentos, gerando filmes muito rugosos (irregulares na espessura
e plasticidade)?
- Sim, e, além do que já dito nas respostas acima, essas impurezas afetam a
precisão da técnica.
7.4- Filmes plásticos com carga mineral como CaCO3, S102 e/ou Silicato de
Magnésio interferem no resultado da análise IRTF-ATR?
- Idem à resposta anterior.
7.5- A norma ASTM D 2621 é indicada para ensaio IRTF-ATR para
identificação de veículos sólidos de tintas base solventes?
- A ASTM D 2621-87:2005 era necessária para a aplicação da Norma ABNT NBR
9396:2007 (que, porém, já foi cancelada) que estabelecia os requisitos mínimos
exigíveis para a membrana elastomérica de policloropreno e polietileno
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

clorossulfonado em solução, para impermeabilização. Motivo do Cancelamento:
Material não é mais utilizado no setor, foi substituído por outros.
7.6- A norma ASTM E-1252 é indicada para ensaio IRTF-ATR para
identificação de polímeros e materiais inorgânicos, tanto filme como sólido ou
pó?
- Sim, aplica-se à análise qualitativa de polímeros e materiais inorgânicos, (filme,
sólido ou pó).
7.7- Quantos miligramas de amostra são usualmente utilizados para realizar uma
análise IRTF-ATR aplicada a plásticos? Esta quantidade é suficiente para
caracterizar o que foi produzido no período em questão (01/2005 A 12/2006),
sendo o volume produzido de algumas toneladas?
- Macro > 0,1 g; Semimicro, de 0,01 a 0,1 g; e Micro, de 0,0001 a 0,01 g, pouco
representativas.
7.8- A técnica IRTF-ATR é absoluta ou relativa? Seu resultado é inquestionável
ou necessita de outras técnicas auxiliares para caracterizar com precisão a
constituição de uma mistura de plásticos como uma lona advinda de material
reciclado pós-consumo?
- Relativa. No caso de lona de material reciclado pós-consumo, necessita da
técnicas auxiliares.
7.9- Sendo a lona plástica um filme bem espesso podendo chegar a 200 micra
(200 milésimos de mm), o feixe de radiação emitida na técnica 1RTF-ATR é de 5
a 50 milésimos de mm, a varredura é suficiente para caracterizar a amostra como
um todo, uma vez que a composição varia muito de ponto a ponto (Corno comprovado
nas fotos presentes no relatório)? O resultado representa o todo ou só a superfície (Obs.:
O produto é heterogêneo)?
- Não, a varredura não é suficiente (produto heterogêneo) e é superficial para essa
espessura.
7.10- Supondo a análise de um filme formado por dois ou mais polímeros diferentes, por
exemplo, PE/PP/PA/PVCAPET, qual a concentração mínima destes elementos presentes
na mistura que a técnica consegue detectar com precisão?
- Segundo pesquisas realizadas, a concentração mínima para ser detectada é de 1.0 g /10
ml.
7.11- Supondo a análise de um filme formado por dois polímeros diferentes, por exemplo,
PE/PP, a técnica IRTF-ATR, como aplicada pelo laboratório SOLUTECH, consegue
detectar com precisão a concentração de cada um deles?
-- Tratando-se de amostras de material reciclado colhido em lixões, tudo indica que não
consegue.
7.12- Filmes plásticos pigmentados com negro de fumo (Carhon Black), filmes com
resquícios de tintas e aditivos interferem no resultado da análise IRTF-ATR? A técnica
como aplicada pela SOLUTECH levou em consideração as particularidades da amostra,
lona plástica preta, oriunda de material reciclado colhido em lixões (trata-se de unia
mistura (blend) de diferentes polímeros de composição desconhecida)?
- Interfere sim, para a primeira pergunta: e não deve ter levado em consideração, para a
segunda.
7.13-O IRTF-ATR é uma técnica útil para determinar composição de produtos puros.
Para misturas (blendas) é necessário construir padrões com composições conhecidas,
selecionar os picos característicos de cada grupo lateral de cada polímero, montar uma
curva de calibração, mesmo assim a incerteza é enorme. É válida a técnica aplicada pela
SOLUTECH que não considerou tais fatores?
- Sim, não tendo levado em conta a origem do material, não é válida então a técnica
aplicada.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

7.14- Existe a possibilidade de, por uma única técnica analítica, determinar com precisão
a quantidade de resinas poliméricas misturadas, aditivos e cargas, contidas num filme
plástico, lona agrícola proveniente de resíduos sólidos urbanos, sabendo que podem
conter em sua maioria, polipropileno, polietileno, EVA, nylons, pvc, poliésteres, em
porcentuais iguais ou menores que 10%? Em caso afirmativo, qual técnica ou técnicas
são essas?
- Não existe. Aliás, a própria Lonax alega que nenhum dos 2 testes realizados
(Espectrometria de Absorção no Infravermelho, e o Teste Térmico realizado por seu próprio
perito) são capazes de especificar qualitativa e quantitativamente as amostras contidas num
filme de plástico reciclado.
7.15- O resultado da análise emitida pelo SOLUTECH é válido unicamente, somente e
exclusivamente para a amostra de lona que foi analisada ou pode ser extrapolado para toda
a produção de filmes de todas as extrusoras de todos horários e de todos os dias no
intervalo em questão (01/2005 a 12/2006)?
- Sim, poderia ser válido unicamente, somente e exclusivamente para uma amostra
específica.
7.16-O resultado apresentado pela SOLUTECH, da análise de uma amostra de lona
plástica preta, oriunda de material reciclado colhido em lixões, produzida em 2014,
realizada por meio da técnica IRTF-ATR, como aplicada pela SOLUTECH, pode
representar a mesma composição de uma lona plástica preta, oriunda de material
reciclado colhido em lixões, produzida em 2005 ou 2006?
- Não, conforme resposta ao quesito anterior, tal resultado não pode ter caráter
representativo.
Por isto mesmo é que ora se sugere uma metodologia alternativa, para fins exclusivos de
(re) classificação fiscal na TIPI, não se abordando, por não ser escopo deste, qualquer
outra eventual inconformidade normativa, coma. p.ex.. o uso de material reciclado na
fabricação de lona agrícola.
A respeito da conclusão do Laudo Pericial, a Recorrente apresentou sua
manifestação de inconformidade, alegando; (i) que o houve desvio de finalidade da
diligência e equivoco na apresentação de uma terceira metodologia para definição
da composição dos produtos da Recorrente; (ii) que há ausência de fundamentos
válidos essências no laudo técnico para promover uma nova metodologia para
classificação do produto, posto que partiu de análise realizada com base em
informações de internet e não do produto objeto de autuação; (iii) houve
confirmação do equívoco da metodologia adotado no Laudo Pericial anterior, (iv)
houve vício na perícia por ausência de participação do assistente técnico da
Recorrente; (v) houve vício na perícia extemporânea, inviabilidade de aplicação do
seu resultado a fatos geradores de anos anteriores; (vi) houve reconhecimento de
erro na norma técnica utilizada pela Perícia; e (vii) houve reconhecimento da
Imprestabilidade da Teste de Espectrometria de Absorção no Infravermelho/ATR
– Ref ASTM D2621 e D2702 para Identificação dos Produtos da Recorrente.
Em relação ao desvio de finalidade da diligência e equivoco na apresentação
de uma terceira metodologia para definição da composição dos produtos da
Recorrente; da ausência de fundamentos válidos essências no laudo técnico para
promover uma nova metodologia para classificação do produto, posto que partiu
de análise realizada com base em informações de internet e não do produto objeto
de autuação, entendo que o Perito extrapolou os limites de sua competência e do
escopo do trabalho que foi nomeado para realizar, qual seja, analisar a correção
das metodologias utilizadas pelos profissionais que apresentaram Laudo no
presente caso para auferir a composição do produto.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

Isto porque, os Laudos e Pareceres técnicos devem se ater as questões
técnicas, não sendo questão técnica a classificação da mercadoria, nos termos do
§1o do Art. 30 do Decreto n. 70.235/72.
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro
teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações,
marca e modelo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Instrução Normativa RFB n. 1.800/2018 define detalhadamente o
procedimento de realização de laudos periciais, deixando ainda mais evidente a
vedação da indicação no Laudo Técnico de posições, subposições, itens ou
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Art. 32. Os laudos periciais destinados a identificar e a quantificar mercadoria
importada ou a exportar deverão conter, de forma expressa, conforme o caso:
I - a explicitação e a fundamentação técnica das verificações, testes, ensaios ou
análises laboratoriais empregados na identificação da mercadoria;
II - a exposição dos métodos e dos cálculos utilizados para fundamentar as conclusões
do laudo referente à quantificação de mercadoria a granel; e
III - a indicação das fontes, referências bibliográficas e normas nacionais e
internacionais empregadas na elaboração do laudo, e cópia daquelas que tenham
relação direta com a mercadoria objeto de verificação, teste, ensaio ou análise
laboratorial.
§ 1o Os laudos não poderão conter quaisquer indicações sobre posições, subposições,
itens ou códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). (...) (IN RFB n.
1800/18)
No mesmo sentido, Parecer Normativo n. 6, de 20 de dezembro de 2018.
28. O artigo 32 da Instrução Normativa RFB no 1.800, de 2018, que abrange
procedimentos realizados sem a formalização de processo administrativo fiscal, prevê
que os laudos não podem conter quaisquer indicações sobre posições, subposições,
itens ou códigos da NCM.
29. No âmbito do processo administrativo fiscal, o limite entre a competência da RFB
e a dos profissionais técnicos está disciplinada no § 1o do art. 30 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, que prevê que não se considera como aspecto técnico a
classificação fiscal de produtos:
(...)
32. Os aspectos técnicos a serem esclarecidos por meio de laudos e pareceres
correspondem às características dos produtos. Note-se que a RFB exige, para a análise
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

de consulta a respeito de classificação fiscal, que o interessado apresente várias
informações, tais como: forma ou formato (líquido, pó, escamas, blocos, chapas, tubos,
perfis, entre outros); apresentação e tipo de embalagem (a granel, tambores, caixas,
sacos, doses, entre outros); matéria ou materiais de que é constituída a mercadoria e
suas percentagens em peso ou em volume; função principal e secundária, princípio e
descrição do funcionamento; aplicação, uso ou emprego; processo detalhado de
obtenção.
33. Os aspectos mencionados no item 32 correspondem a questões de fato, cuja
determinação é baseada na aplicação de conhecimentos científicos de disciplinas
como física, química e engenharia. Quando há dúvida a esse respeito, este é
precisamente o campo de atuação do profissional técnico que elaborará laudo ou
parecer que se restringirá a analisar aspectos verdadeiramente técnicos e, em geral,
suas conclusões são adotadas sem que haja controvérsias.
34. Entretanto, observa-se que, em processos que discutem classificação fiscal, é
comum a juntada de laudos ou pareceres que contêm, de maneira direta ou indireta,
a indicação de como a mercadoria deve ser classificada na NCM, para fins tributários
e aduaneiros. Como já visto, tal procedimento exorbita dos limites da análise técnica
efetuada por peritos.
CONCLUSÃO
(...)
65.2. Nos países que internalizaram em seu ordenamento jurídico a Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, a interpretação das regras que regulam a classificação fiscal de
mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No Brasil, tal
função é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
65.3.As características técnicas (assim entendidos aspectos como, por exemplo,
matérias constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da
mercadoria) descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita nos
artigos 16, inciso IV, 18, 29 e 30 do Decreto no 70.235, de 1972, devem ser
observadas, salvo se comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres. Por
outro lado, devem ser desconsideradas definições que fujam da competência dos
profissionais técnicos, notadamente aquelas que discorram sobre interpretação do
marco normativo oriundo da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado, relativo ao tema classificação fiscal de mercadorias.
Assim, não devem ser considerados para fins de julgamento do presente
caso, as conclusões apresentadas no Laudo Pericial concernentes a classificação do
produto e nova metodologia para apurar a composição do produto. Aliás, não seria
prudente o laudo técnico promover uma nova metodologia para classificação do
produto, partindo de análise realizada com base em informações extraídas da
internet, quando toda discussão que envolve a composição do produto teve sua
análise in loco.
Quanto aos argumentos de reconhecimento de erro na norma técnica
utilizada pela Perícia; reconhecimento da Imprestabilidade da Teste de
Espectrometria de Absorção no Infravermelho/ATR – Ref ASTM D2621 e D2702
para Identificação dos Produtos da Recorrente; e imprestabilidade do Laudo
Pericial; constatasse que o Perito trouxe relevantes ponderações acerca da
metodologia utilizada para apurar a composição do produto, objeto do Laudo
Pericial de fls. 495 e ss.
A primeira, diz respeito a imprestabilidade da perícia por realizar testes
laboratorias realizados anos depois dos fatos geradores, quando se tratam de
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

produtos reciclados, cuja composição varia no tempo. A respeito disso, o Perito
teceu os seguintes comentários:
7.15- O resultado da análise emitida pelo SOLUTECH é válido unicamente, somente
e exclusivamente para amostra de lona que foi analisada ou pode ser extrapolado
para toda a produção de filmes de todas as extrusoras de todos horários e de todos os
dias no intervalo em questão (01/2005 a 12/2006)?
- Sim, poderia ser válido unicamente, somente e exclusivamente para uma amostra
específica.
7.16- O resultado apresentado pela SOLUTECH, da análise de uma amostra de lona
plástica preta, oriunda de material reciclado coibido em lixões, produzida em 2014,
realizada por meio da técnica IRTF-ATR, como aplicada pela SOLUTECH, pode
representar a mesma composição de uma lona plástica preta, oriunda de material
reciclado colhido em lixões, produzida em 2005 ou 2006?
- Não. Conforme resposta ao quesito anterior, tal resultado não pode ter caráter
representativo. Por isto mesmo é que ora se sugere uma metodologia alternativa, para
fins exclusivos de (re) classificação fiscal na TIPI, não se abordando, por não ser
escopo deste, qualquer outra eventual inconformidade normativa, como p. ex., o uso de
material reciclado na fabricação de lona agrícola.
A segunda, diz respeito a imprestabilidade da Perícia Técnica Realizada por
erro metodológico, posto que o laboratório Solutech utilizou de norma técnica
errada na análise dos resultados laboratoriais. Com efeito o laboratório Solutech
utilizou-se nas normas técnicas u ASTM D-2621, própria para tintas, e D-2702,
própria para borrachas flexíveis, que não são adequadas ao material analisado,
plástico sólido, cuja normas técnica é ASTM E-1252. Vejamos:
7.5- A norma ASTM D 2621 é indicada para ensaio IRTF-ATR para identificação de
veículos sólidos de tintas base solventes?
- A ASTM D 2621-87:2005 era necessária para a aplicação da Norma ABNT NBR
9396:2007 (que, porém, já foi cancelada) que estabelecia os requisitos mínimos
exigíveis para a membrana elastométrica de policloropreno e polietileno
clorossulfonado em solução, para impermeabilização. Motivo do Cancelamento:
Material não é mais utilizado no setor, foi substituído por outros.
7.6- A norma ASTM E-1252 é indicada para ensaio IRTF-ATR para identificação de
polímeros e materiais inorgânicos, tanto filme como sólido ou pó?
- Sim, aplica-se à análise qualitativa de polímeros e materiais inorgânicos, (filme,
sólido ou pós).
E a terceira e último, temos a confirmação do Perito que constatou a
imprestabilidade do Teste de Espectrometria de Absorção no Infravermelho/ATR
– Ref ASTM D2621 e D2702 para Identificação dos Produtos da Manifestante:
7.2- A utilização única da técnica de infravermelho IRTF-ATR, para caracterizar,
com alto grau de precisão, a composição química percentual de cada polímero
presente numa lona plástica preta, oriundas de material reciclado colhido em lixo
(trata-se de uma mistura (blend) de diferentes polímeros de composição
desconhecida), é válida cientificamente?
-A técnica de infravermelho IRTF -ATR é válida cientificamente, mas não se usada
para caracterizar com alto grau de precisão a composição química padrão de material
reciclado colhido em lixões.
7.3- O Infravermelho 1RTF-ATR é uma técnica indicada para caracterização precisa
e incontestável de um filme plástico oriundo de matéria prima reciclada pós-consumo
(embalagens flexíveis oriundas do lixo, aterros e coleta seletiva)? Estes plásticos
apresentam muitas impurezas como areias, argilas, cargas inorgânicas e pigmentos,
gerando filmes muito rugosos (irregulares na espessura e plasticidade)?
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

- Sim, e, além do que já dito nas respostas acima, essas impurezas afetam a precisão da
técnica.
7.4- Filmes plásticos com carga mineral como CaCO3, SiO2 e/ou Silicato de
Magnésio interferem no resultado da análise IRTF-ATR?
- Idem à resposta anterior.
7.8- A técnica IRTF-ATR é absoluta ou relativa? Seu resultado inquestionável ou
necessita de outras técnicas auxiliares para caracterizar com precisão a constituição
de uma mistura de plásticos como uma lona advinda de mineral reciclado pós-
consumo?
- Relativa. No caso de lona de material reciclado pós-consumo necessita de técnicas
auxiliares.
7.11- Supondo análise de um filme formado por dois polímeros diferentes, por
exemplo, PE/PP, a técnica IRTF-ATR, como aplicada pelo laboratório SOLUTECH,
consegue detectar com precisão a concentração de cada uma deles?
- Tratando-se de amostras de material reciclado colhido em lixões, tudo indica que não
consegue.
7.13- O IRTF-ATR é uma técnica útil para determinar composição de produtos
puros. Para misturas (blendas) é necessário construir padrões com composições
conhecidas, selecionar os picos característicos de cada grupo lateral de cada
polímero, montar uma curva de calibração, mesmo assim a incerteza é enorme. É
válida a técnica aplicada pela SOLUTECH que não considerou tais fatores?
- Sim, não tendo levado em conta a origem do material, não é válida então a técnica
aplicada.
7.14- Existe a possibilidade de, por uma única técnica analítica, determinar com
prccuão a quantidade de resinas poliméricas misturadas, aditivos e cargas, contidas
num filme plástico, lona agrícola proveniente de resíduos sólidos urbanos, sabendo
que podem conter em sua maioria, polipropileno, polietileno, EVA, nylons, pvc,
poliésteres, em porcentuais iguais ou menores que 10%? Em caso afirmativo, qual
técnica ou técnicas são essas?
- Não existe. Aliás, a própria Lonax alegou que nenhum dos 2 testes realizados
(Espectrometria de Absorção no infravermelho, e o Teste Térmico realizado por seu
próprio perito) são capazes de especificar qualitativa e quantitativamente as amostras
contidas num filme de plástico reciclado.
Portanto, resta evidenciado que a perícia realizada não foi capaz de
comprovar a composição dos produtos da Recorrente como sendo de polietileno,
como constou do auto de infração objeto do presente processo, sendo impossível a
manutenção da reclassificação dos produtos realizada pela d. fiscalização.
Contrapondo os fundamentos utilizados pela fiscalização para classificar o
produto sob análise, a Recorrente trouxe o Laudo Técnico elaborado pelo perito
Sr. Joel Jacinto Chaves, Engenheiro especialista em química, registrado conselho
regional de química sob o n.° 023.06622 CAD e, dentre outros, membro da
Associação Mineira de Peritos Judiciais, concluiu, a partir da análise de amostra
dos insumos adquiridos pela Recorrente que no processo de 'industrialização é
utilizado reciclados de polietileno epolipropileno, oriundos do lixo industrial,
domiciliar e outros, o polietileno (polímero de etileno) virgem é utilizado de forma
ínfima, predominando quase que no total o uso como insumo de produtos oriundos
do lixo.
Ressaltou ainda, o i. Perito, em nota esclarecimento datada em 22/07/2008,
que o termo polietileno reciclado refere-se a aparas de polietileno, polipropileno ,
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

PVC , PET e demais plásticos/polímeros, em percentuais variados, oriundos do
lixo e de resíduos.
Referido Laudo Pericial carreado pela Recorrente, instruiu a defesa do
contribuinte nos autos do PA 13603.001081/2006-11, onde o objeto da discussão
era a classificação de idêntico produto, tendo resultado no cancelamento do Auto
de Infração nos seguintes termos:
Vejamos como se desenvolveu pensamento que conduziu à decisão de não acolher o
pedido de perícia feito pelo contribuinte.
É evidente, que o produto fabricado pelo contribuinte a partir de reciclados de
polietileno classifica-se na posição 3920.10 e não na posição 3920.20, como pode-se
constatar pela transcrição, a seguir, de parte do capitulo 39. (Transcreve texto das
posições e subposiões correspondentes)
O autuado afirma que a baixa densidade do polietileno está relacionada a produto
virgem (não reciclado) que é matéria-prima de lona transparente que representa 0,1%
de sua produção, quantidade irrisória comparada ao produto — lona preta que
representa mais de 90% de sua venda.
Os plásticos são divididos em duas categorias importantes: termofixos e termoplásticos.
Os termofixos, que representam cerca de 20% do total consumido no pais, são plásticos
que, uma vez moldados por um dos processos usuais de transformação, não podem
mais sofrer mais novos ciclos de processamento, pois não fundem novamente, o que
impede nova moldagem.
Os termoplásticos, mais largamente utilizados, são materiais que podem ser
reprocessados várias vezes pelo mesmo ou por outro processo de transformação.
Quando submetidos ao aquecimento a temperaturas adequadas, esses plásticos
amolecem, fundem e podem ser novamente moldados. Como exemplos, podem ser
citados: polietileno de baixa densidade (PEBD); Polietileno de alta densidade (PE24D)
• poli(cloreto de vinila) (PVC); poliestireno (PS); polipropileno (PP); poli(tereftalato
de etileno) (PET); poliamidas (náilon) e muitos outros.
O polietileno está, freqüentemente, acompanhado por expressões como: de baixa
densidade, de alta densidade, de baixa pressão, de alta pressão, de baixo ponto de
fusão, de alto ponto de fusão, linear, ramificado e outras.
A linearidade da cadeia e a maior densidade do PEAD fazem que a orientação, o
alinhamento e o empacotamento das cadeias sejam melhores, as forças
intermoleculares (nos PE, apenas as forças de van der Waals) possam agir mais
intensamente, e, como conseqüência, a cristalinidade seja maior que no caso do PEBD.
Sendo maior a cristalinidade do PEAD, o ponto de fusão também é maior.
A maior parte do PEAD se usa em objetos moldados, como: utensílios domésticos,
caixas de transporte, engradados, brinquedos, capacetes, garrafas, frascos, bisnagas,
bombonas, baldes, etc. O restante se usa em objetos extrudados, como: folhas
resistentes opalescentes (sacos, sacolas, embalagens), fios, cabos, malhas, redes, tubos
rígidos, isolamento de fios e cabos elétricos, etc.
A maior parte do PEBD se usa em: folhas flexíveis (agricultura, construção, sacos
industriais), folhas de alta transparência, folhas termocontráteis, revestimento de
papelão, etc. O restante se usa em: frascos, ampolas de soro, tubos e
mangueirasflexiveis, isolamento de fios e cabos elétricos, etc.
O PEAD são as que têm densidade - g/cm3 - superior 0,940 e o PEBD têm densidade
inferior a 0,940.
Não se conhece pelos elementos juntados aos autos a espessura dos produtos da
autuada. Portanto, impossível precisar a densidade de seus produtos. Mais se pode
afirmar, dado apouca resistência, que seus produtos são de baixa densidade, não só a
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

lona transparente feita com matéria-prima não reciclada como os demais produtos -
lonas contendo pigmentos diversos, cujo insumo principal é polietileno reciclado.
Apenas a titulo de argumentação, ressalta-se ser irrelevante seu produto ter alta ou
baixa densidade no que diz respeito aos efeitos tributários, neste processo. visto que
ambos têm alíquota de 15%. No máximo, haveria mudança na subposição, mas
certamente estaria classificado na 3920.10 (grifos meus)
Dessa forma correta a classificação fiscal utilizada pela Fiscalização, ou seja,
3920.10.90, cuja aliquota , no período fiscalizado, repise-se, foi de 15%
Quanto a perícia solicitada, entendemos desnecessária, visto que o laudo técnico
apresentado pelo contribuinte, identificou a matéria-prima básica utilizada pela
empresa – o POLIETILENO, determinante na classificação do produto final e ser a
mesma conclusão da Fiscalização. Motivo pelo qual refutamos também as alegações de
que o lançamento baseia-se em meras presunções
Em se tratando de processo de classificação fiscal de mercadorias, não há como aceitar
o enquadramento escolhido pela fiscalização pelo simples fato de a outra classificação
(reconhecida como possível, fossem algumas especificações técnicas do produto
esclarecidas) acarreta tributação idêntica àquela que foi adotada.
Quando o litigio gira em tomo do correto enquadramento tarifário das mercadorias, é
preciso que se decida com precisão em qual código elas devem ser classificadas, não
bastando que se comprove o equivoco do contribuinte ou que o valor do crédito
tributário devido não se altera.
Além do mais, examinando as razões da autuação e os fundamentos da decisão
recorrida, percebo que há outras questões que mereciam ter recebido mais atenção.
Como consta no voto vencedor da decisão de piso, considerou-se desnecessária a
realização da diligência pleiteada pela autuada, pelo fato de o laudo técnico apresentado
pelo contribuinte informar que o polietileno reciclado diverso é utilizado em
praticamente 100% do processo industrial da empresa.
Vejamos como votou o i. relator de primeira instância.
A necessidade de um "expert" em física/química para classificação fiscal do produto é
relativa. Se dúvidas houvesse na composição do produto, que não é o caso, certamente
especialistas seriam consultados. Dos Auditores Fiscais é exigido, evidentemente,
conhecimento da legislação e das regras de classificação fiscal, não necessariamente,
tem-se que ter formação acadêmica em química ou física para se classificar
corretamente um produto —para tanto basta conhecer o produto acabado, os buamos,
o processo produtivo.
Aqui o cerne da lide é a classificação fiscal do produto — lona plástica.
Vejamos o que diz o laudo apresentado pelo impugnante (fls. 1222/1242), elaborado
pelo Dr. Joel Jacinto Chaves, especialista em Química, entre outras qualificações:
"A empresa utiliza em seu processo industrial como insumos, aparas, polietileno
reciclado diversos, polipropileno, polietileno não reciclado, máster UF e máster
(pigmentos diversos).
O polietileno reciclado diverso é utilizado em praticamente 100% (cem por cento) do
processo, o mesmo é oriundo do lixo industrial, do lixo domiciliar e outros, ressaltando
que o uso do mesmo além de representar economia de derivado de petróleo também
representa economia de energia e o mais importante contribui para com o meio
ambiente, tendo em vista tratar-se de produto não biodegradável.
O polietileno não reciclado (virgem) é utilizado somente na produção de lona para
estufa em aproximadamente 0,1% da produção"
Tem-se claro, portanto, que as conclusões do fisco, são coincidentes com o dito pelo
Perito nomeado pelo contribuinte, como visto acima, ou seja, que o insumo básico
utilizado é o POLIETILENO e não o polipropileno.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

É evidente, que o produto fabricado pelo contribuinte partir de reciclados de
polietileno classifica-se na posição 3920.10 e não na posição 3920.20, como pode-se
constatar pela transcrição, a seguir, de parte do capítulo 39:
Contudo, o que pode parecer ao senso comum uma informação decisiva para
caracterização da mercadoria como sendo de uma ou de outra espécie, não tem a mesma
conseqüência quando o assunto é examinado sob a ótica das regras de classificação
fiscal de mercadorias.
É essa a conclusão a que se chega quando se lê a Nota 4 do Capitulo 39 e das NESH —
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias.
4.- Consideram-se copolímeros todos os polímeros em que nenhum motivo monomérico
represente 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
Ressalvadas as disposições em contrário, na acepção do presente Capítulo, os
copolímeros (incluídos os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os
copolímeros em blocos e os copolimeros enxertados) e as misturas de polímeros,
classificam-se na posição que inclua os polímeros do motivo comonomérico que
predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. No sentido da
presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem em uma mesma posição devem ser tomados em conjunto.
Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou misturas
de polímeros, conforme o caso, classificam-se na posição situada em último lugar, na
ordem numérica, entre as que poderiam considerar-se para a sua classificação.
NESH
Copolímeros e misturas de polímeros
O termo "copolímeros" está definido na Nota 4 do presente Capítulo como designando
os polímeros em que nenhum motivo monomérico represente 95% ou mais, em peso, do
teor total do polímero.
Assim, por exemplo, um polímero constituído por 96% de um motivo monomérico de
propileno e 4% de outros motivos monoméricos de olefina não é considerado um
copolimero.
A classificação dos copolímeros (incluídos os copolicondensados, os produtos de
copoliadição, os copo//meros em bloco e os copolimeros enxertados), e das misturas de
polímeros é regida pela Nota 4 do Capitulo. Salvo disposições em contrário, estes
produtos classificam-se na posição que inclua os polímeros de motivo comonomérico
predominante, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Para este
efeito, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se classificam mana
mesma posição devem ser tomados em conjunto, como se se tratasse de um motivo
comonomérico simples.
Se nenhum motivo comonomérico simples (ou grupo de motivos comonoméricos
constitutivos cujos polímeros se classificam em urna mesma posição) predominar, os
copolímeros ou as misturas de polímeros, conforme o caso, classificam-se na posição
colocada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente
serem tomadas em consideração.
É assim, por exemplo, que um copolímero de cloreto de vinila e de acetato de vinda
contendo 55% de um motivo monomérico de cloreto de vinda se classifica na posição
39.04, mas se ele contém 55% de um motivo monomérico de acetato de vinila,
classifica-se na posição 39.05.
Do mesmo modo, um copolimero constituído por 45% de um motivo monomérico de
etileno, 35% de um motivo monomérico de propileno e 20% de um motivo monomérico
de isobutileno, classifica-se na posição 39.02, visto que os motivos monoméricos de
propileno e de isobutileno, cujos polímeros classificam-se na posição 39.02, constituem
55% do teor total do copolímero e, tomados em conjunto, predominam sobre o motivo
monomérico de etileno.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

Uma mistura de polímeros composta de 55% de poliuretano à base de dilsocianato de
tolueno e de um poliéter-poliol, bem corno de 45% de poli(oxixilileno), classifica-se na
posição 39,09, já que os motivos monoméricos de poliuretano predominam sobre os de
poliéter de poli(oxixilileno). No âmbito da definição dos poliuretanos, todos os motivos
monoméricos de um poliuretano, incluídos os do poliéter-poliol que fazem parte do
poliuretano, devem ser tornados em conjunto como motivos monoméricos que se
classificam na posição 39.09.
Quer dizer, se os quase 100 % do processo industrial da empresa representar menos do
que 95%, em peso, do motivo monomérico de etileno em relação ao teor total do
polímero, este produto será considerado um copolímero e não um polímero, com todas
as conseqüências que isso poderá trazer para fins de classificação fiscal das
mercadorias.
Mas não se esgota aí o assunto.
As notas de subposição do capítulo 39 trazem detalhadas considerações acerca dos
critérios que devem ser adotados quando da decisão sobre em qual subposição deve-se
enquadrar um determinado produto, assunto de extrema relevância no presente litígio.
Notas de Subposiçães.
1.- No âmbito de urna posição do presente Capítulo, os polímeros (incluídos os
copolimeros) e os polímeros modificados quimicamente classificam-se de acordo com
os disposições seguintes:
a) quando existir uma subposição denominada Outros ou Outras na série de
subposições em causa:
1, O prefixo poli precedendo o nome de um polímero especifico no texto de uma
subposição (polietileno ou poliamida-6,6, por exemplo) significa que o ou os motivos
monoméricos constitutivos do polímero designado, tomado em conjunto, devem
contribuir com 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
2°) Os copolímeros referidos nas subposições 3901.30, 3903.20, 3903.30 e 3904.30
classificam-se nessas subposições, desde que os motivos comonoméricos dos
copolímeros mencionados contribuam com 95% ou mais, em peso, do teor total do
polímero.
3, Os polímeros modificados quimicamente class(ficam-se na subposição denominada
Outros ou Outras, desde que esses polímeros modificados quimicamente não estejam
abrangidos mais especificamente em uma outra subposição.
4) Os polímeros que não correspondam as condições estipuladas em .1"), 2°) ou 3°)
acima class(ficam-se na subposição, entre as subposições restantes da série, que inclua
os polímeros do motivo monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro
motivo comonomérico simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de
polímeros que se classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto.
Apenas os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros da série de subposições
ern causa devem ser comparados.
b) quando não existir subposição denominada Outros ou Outras na mesma série:
1°) Os polímeros classificam-se na subposição que inclua os polímeros de motivo
monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico
simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto. Apenas os motivos
comonoméricos constitutivos de polímeros da série em causa devem ser comparados.
2°) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição referente ao
polímero não modificado.
As misturas de polímeros classificam-se na mesma subposição que os polímeros obtidos
a partir dos mesmos motivos monoméricos nas mesmas proporções.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

2.- Para os efeitos da subposição 3920.43, o termo plastificantes compreende também
os plastificantes secundários.
O que se observa é que todo o trabalho desenvolvido pela fiscalização, desde a autuação
até a decisão de primeira instância, aconteceu sem a adoção da metodologia adequada à
correta identificação das mercadorias e sem a observância dos critérios defina legislação
para classificação das mesmas.
Em um primeiro momento, seria necessário que fossem obtidas amostras da matéria-
prima utilizada na fabricação dos produtos da empresa, depois de misturadas, com vistas
a identificar em que proporção encontram-se presentes os motivos monoméricos no teor
total do polímero resultante da mistura dos resíduos.
Digo "obtidas amostras" porque, em se tratando de um produto (matéria-prima para
fabricação de lonas) obtido a partir da mistura de insumos colhidos ao acaso, já que são
resíduos coletados do lixo por empresas de reciclagem, seria certamente preciso que
fossem obtidas diversas amostragens para atestar a presença constante de um motivo
monomérico preponderante em todas ou quase todas amostras.
Isso feito, a classificação fiscal das amostras seria então realizada em função de todo o
regramento próprio até aqui exposto, que envolve a definição do produto como sendo
um polímero, um copolímero, de qual tipo e enquadrado em qual subposiçâo. Tudo
conforme orientações criteriosas contidas nas regras do capítulo 39.
Não tendo sido feito nenhum desses procedimentos, não há como manter o lançamento
do crédito tributário devido pelo erro de classificação fiscal.
Assim, deve ser cancelado o lançamento do crédito tributário devido pelo
erro de classificação fiscal.

Cumpre observar que no PAF no 10976.7200.35.2016-61 foi proferido o v.
Acórdão no 3401-010.543, pelo qual foi dado provimento ao Recurso Voluntário, cujo r. voto do
ilustre Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco seguiu a decisão do Processo
Administrativo Fiscal no 13603.001081/2006-11, proferida através do v. Acórdão no 3201-
00.264, referente ao mesmo contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2004 .
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das mercadorias sub
examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as especificidades que influem
na escolhe do código tarifário correto, conforme determinado nas Regras Gerais do
Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado
o trabalho da fiscalização.
Recurso Voluntário Provido.
Já com relação ao PAF no 10976.720016/2018-04, este Colegiado proferiu o v.
Acórdão no 3402-011.690, através do qual negou provimento ao Recurso de Ofício, mantendo o
v. Acórdão no 09-68.458, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
LAUDO PERICIAL. PROCESSO DISTINTO. UTILIZAÇÃO.
Laudo pericial realizado em decorrência de procedimento de perícia autorizado pelo
órgão superior de julgamento administrativo (CARF) se reviste de um elevado grau de
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.688 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720013/2018-62

confiabilidade quanto aos fatos dele constantes. Por tais razões, tal laudo se presta a
provar o que nele consta e, em homenagem ao princípio da verdade material, pode e
deve ser usado como prova em processo distinto quando suscitado pelo contribuinte.
Por todas as razões acima demonstradas, entendo que devem ser acatados os
argumentos da defesa, com o cancelamento do auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1061
DF CARF MF
Original